Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702897-85.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUÍS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. 2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso e somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. 4. A execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF (2012/0077157-3) que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo Executado, correspondente ao IPC (84,32%). 5. Na hipótese, o valor do crédito é elevado (R$ 511.357,34). Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. Além disso, a mera alegação dos agravantes de que os valores serão destinados a sua subsistência, não é capaz, por si só, de afastar a exigência de caução estabelecida pelo parágrafo único do art. 521 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14 e 22, § 4o, ambos da Lei 8.906/1994, bem como 521, incisos I e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar, razão pela qual entendem que a exigência da caução poderá ser dispensada. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14 e 22, § 4o, ambos da Lei 8.906/1994, bem como 521, incisos I e III, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o levantamento de depósito em dinheiro que possa resultar grave dano ao executado, depende de caução suficiente e idônea. Se é certo que a caução poderá ser dispensada, não menos correto é que a sua exigência poderá ser mantida quando da dispensa resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (...)" (AgInt na TutPrv no AREsp 1.418.801/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 23/4/2020). A corroborar: AREsp 1.762.041, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos do acórdão resistido. Confira-se: “Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório, pois deve observar as peculiaridades de cada caso (...)” (ID 45814902). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027